Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003288-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ESPINACE FILHO - CPF: 281.724.498-28 (ADVOGADO), THIAGO AQUINO ANTUNES MACIEL - CPF: 994.723.091-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JULIO CESAR REIS MARQUES - CPF: 287.401.528-80 (ADVOGADO), RODRIGO MARTOS DE MORAIS - CPF: 072.519.889-33 (ADVOGADO), NATHALIA MONICI LIMA - CPF: 007.397.301-77 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - N
ão obstante a irresignação do embargante quanto a possível falta de enfrentamento das teses recursais por ele deduzidas, não se verifica, ao menos no atual estágio da lide, qualquer irregularidade aparente em relação a cobrança perpetrada pela parte embargada, a qual, em consonância com a norma atinente ao regime jurídico das sociedades cooperativas, rateou o prejuízo entre seus cooperados, de forma objetiva, observado o proveito econômico auferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por THIAGO AQUINO ANTUNES MACIEL,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual
indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito
.

Para tanto, aduz o embargante, em síntese, que deve ser sanada a omissão do acórdão,
a
qual deixou de enfrentar o pedido
de suspensão da exigibilidade do débito, a partir da comprovação da cobrança excessiva perpetrada pela embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão
ao
embargante, em razão de não incidir, na hipótese, qua
is
quer dos vícios possíveis de sanação pela via dos
aclaratórios
, máxime a apregoada omissão.

Com efeito, não obstante a irresignação do embargante quanto a possível falta de enfrentamento das teses recursais por ele deduzida,
não se verific
a
,
ao menos no atual estágio da lide, qualquer irregularidade aparente em relação a cobrança perpetrada pela parte embargada, a qual, em consonância com a norma atinente ao regime jurídico das sociedades cooperativas, rateou o prejuízo entre seus cooperados, de forma objetiva, observado o proveito econômico auferido.

Nesse sentido, o acórdão foi suficientemente esclarecedor ao dispor sobre a obrigação imposta ao embargante, senão vejamos:

No caso, deve-se registrar que a obrigação do agravante é objetiva e apenas observa a proporção dos proveitos que obteve da própria cooperativa.

Ademais, a cobrança em questão está em consonância com o artigo 80 da Lei no 5.764/71, o qual dispõe que: as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

(...)

Desta feita, mostra-se incabível a suspensão da exigibilidade do débito, uma vez que ausente qualquer controvérsia razoável em relação aos cálculos, os quais, a princípio, se mostram suficientemente esclarecidos, tanto que foram dirimidos em assembleia geral, com a apresentação de todas as informações necessárias à compreensão do rateio, inclusive, com relatórios de auditoria independente, consoante documentos acostados no id n. 202304198.

Desta feita, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

OMISS
Ã
O, CONTRADI
ÇÃ
O,

OMISS
Ã
O E ERRO MATERIAL N
Ã
O VERIFICADOS
–
REAN
Á
LISE DE MAT
É
RIA
–
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
AC
Ó
RD
Ã
O MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qua
is
quer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024